Tribunal: TJPA
Processo: 0835670-06.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5988 - Carta de fiança
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835670-06.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0835670-06.2022.8.14.0301

RECORRENTE: TRB PHARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por TRB Pharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda. contra decisão monocrática que, fundamentada em precedentes do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a possibilidade de cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, exigindo apenas o respeito à anterioridade nonagesimal, nos termos do Tema 1093 da repercussão geral e das ADIs nº 7066, 7070 e 7078. A agravante defendeu a necessidade de observância cumulativa dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, sustentando ainda a existência de controvérsia pendente no STF (Tema 1266) e pleiteou o sobrestamento do feito ou, alternativamente, a concessão parcial da segurança e o reembolso de despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a pendência de julgamento do Tema 1266 do STF exige o sobrestamento do feito; e (ii) verificar se a cobrança do DIFAL/ICMS no ano de 2022 viola o princípio da anterioridade anual, exigindo respeito cumulativo à anterioridade anual e nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O entendimento consolidado pelo STF, especialmente no Tema 1093 da repercussão geral e nas ADIs 7066, 7070 e 7078, é de que a Lei Complementar nº 190/2022 não institui ou majora tributo, mas apenas regulamenta a operacionalização do DIFAL/ICMS, tornando exigível a cobrança a partir de 2022, desde que observado o princípio da anterioridade nonagesimal.

4.

Não há determinação expressa do STF para sobrestamento de processos que tratam da matéria, e a mera pendência de julgamento do Tema 1266 não suspende a eficácia dos precedentes vinculantes já estabelecidos.

5.

A introdução de regras pela LC nº 190/2022 para a repartição da arrecadação do DIFAL não caracteriza criação de novo tributo, não sendo exigível, portanto, a observância da anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal.

6.

O recurso de agravo interno não trouxe argumentos novos ou elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, que está alinhada à jurisprudência predominante do STF e deste Tribunal.

7.

O pedido de reembolso de despesas processuais não subsiste diante da manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência do DIFAL/ICMS regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022 a partir de 2022 não viola o princípio da anterioridade anual, pois não houve instituição ou majoração de tributo, sendo exigível apenas o respeito à anterioridade nonagesimal.

2.

A mera pendência de julgamento do Tema 1266 pelo STF não impõe o sobrestamento de processos sobre o tema, devendo ser observados os precedentes vinculantes já estabelecidos.

3.

A operacionalização do DIFAL/ICMS por lei complementar após a EC nº 87/2015 representa mera regulamentação de repartição de receitas, e não inovação tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, arts. 1.035, § 5º, 85 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1287019/DF (Tema 1093); STF, ADI 7066; STF, ADI 7070; STF, ADI 7078; STF, RE 1221330/SP (Tema 1094); TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0815083-60.2022.8.14.0301, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 30/09/2024.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco (21/07/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por TRB PHARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA. contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Embargos de Declaração oposto por TRB PHARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA. contra decisão monocrática que reconheceu a possibilidade de cobrança do DIFAL-ICMS no exercício de 2022, observando o princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos do Tema 1093 do STF e das ADIs 7066, 7070 e 7078. A embargante alegou omissão no acórdão quanto à pendência do julgamento do Tema 1266 do STF e solicitou o sobrestamento do feito ou a procedência parcial do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão incorreu em omissão ao desconsiderar a pendência do julgamento do Tema 1266 do STF; e (ii) verificar se o sobrestamento do processo é necessário até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão não apresenta omissões, contradições ou obscuridades, pois fundamenta-se amplamente no Tema 1093 do STF e nas ADIs 7066, 7070 e 7078, que modularam os efeitos da cobrança do DIFAL-ICMS a partir de 2022, observando o princípio da anterioridade nonagesimal.

4. A pendência do julgamento do Tema 1266 do STF não afeta a eficácia da decisão, uma vez que a jurisprudência vigente pacificou o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não institui ou majora tributo, exigindo apenas o respeito à anterioridade nonagesimal.

5. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequado para reverter ou modificar a conclusão alcançada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.”

Em suas razões, o agravante alega que, ao analisar apelações interpostas tanto pela própria TRB PHARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA. quanto pelo Estado do Pará contra sentença que havia concedido segurança para reconhecer a inexigibilidade do DIFAL durante todo o ano de 2022 (em respeito ao princípio da anterioridade anual), a decisão agravada determinou a baixa do sobrestamento sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal já teria julgado a matéria, e julgou os recursos monocraticamente.

A decisão deu provimento ao recurso do Estado do Pará para reconhecer a possibilidade de cobrança do DIFAL ainda no ano de 2022, exigindo-se apenas a observância da anterioridade nonagesimal, e julgou prejudicado o recurso da agravante.

O agravante sustentou, inicialmente, que a matéria referente à necessidade de observância do princípio da anterioridade anual ainda está pendente de julgamento definitivo pelo STF, inclusive nas ADIs nº 7066, 7070 e 7078 e no RE nº 1.426.271/CE (Tema 1266 de Repercussão Geral), razão pela qual não seria possível, de imediato, afastar o sobrestamento do feito.

Alegou que, diante da ausência de decisão definitiva da Suprema Corte, há risco de insegurança jurídica e de prejuízo à parte agravante, notadamente em razão do depósito de valores que podem ser considerados indevidos futuramente.

Aduziu, ainda, que a decisão agravada contrariou dispositivos do Código de Processo Civil ao decidir monocraticamente questão ainda controvertida nos tribunais superiores, já que o artigo 932, V, ‘b’, do CPC só autoriza julgamento monocrático quando a decisão recorrida contrariar entendimento consolidado por Súmula, recurso repetitivo ou incidente de resolução de demandas repetitivas, o que não seria o caso.

Ressaltou que a decisão do STF, até o momento, não é definitiva e que o princípio da segurança jurídica impõe a manutenção do sobrestamento do feito até o pronunciamento final da Corte Suprema.

Quanto ao mérito, o agravante reitera a tese de que a Lei Complementar nº 190/2022, ao possibilitar a cobrança do DIFAL, inovou em relação à exigência tributária, majorando, na prática, a carga fiscal sobre o contribuinte, o que demandaria o respeito não apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal, mas também à anterioridade anual, em conformidade com o artigo 150, III, 'b' e 'c', da Constituição Federal. Sustenta, ainda, que, se não for esse o entendimento, que se reconheça ao menos a concessão parcial da segurança e a condenação do Estado ao reembolso proporcional das despesas processuais, uma vez que houve alteração no panorama jurídico do caso em virtude da reforma parcial da sentença.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a necessidade de manutenção do sobrestamento do feito até decisão final do Supremo Tribunal Federal, ou, subsidiariamente, declarar a inexigibilidade do DIFAL durante todo o ano de 2022, respeitando-se ambos os princípios da anterioridade anual e nonagesimal; caso assim não se entenda, que seja reconhecida a concessão parcial da segurança e seus consequentes efeitos.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 25492151), nas quais sustentou a correção da decisão agravada ao julgar procedente a apelação do Estado e reafirmou o entendimento de que o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela possibilidade de exigência do DIFAL a partir de 2022, após 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, observando apenas a anterioridade nonagesimal.

A Procuradoria-Geral do Estado reforçou que a LC 190/2022 não criou novo tributo, apenas estabeleceu regras de repartição de arrecadação, não sendo necessário o respeito ao princípio da anterioridade anual. Afirmou que a decisão do STF, modulando os efeitos das ADIs 7066, 7078 e 7070, já pacificou a matéria, e, portanto, inexiste motivo para sobrestamento do feito ou concessão parcial da segurança. Pugnou, ao final, pela manutenção integral da decisão agravada e pela rejeição do recurso.

É relato necessário.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por TRB PHARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA. contra decisão monocrática que, fundamentada em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a possibilidade de cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos do Tema 1093 da repercussão geral e das ADIs nº 7066, 7070 e 7078.

No mérito, observo que a insurgência da parte agravante se restringe à tese de que a exigibilidade do DIFAL/ICMS, introduzida pela Lei Complementar nº 190/2022, demandaria a observância cumulativa dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, sendo insuficiente, a seu ver, a simples observância da anterioridade nonagesimal. Ressalta, ainda, que a matéria permanece sub judice no Supremo Tribunal Federal, invocando o Tema 1266 de repercussão geral e as ADIs nº 7066, 7070 e 7078, razão pela qual requer o sobrestamento do feito ou, alternativamente, a concessão parcial da segurança e o reembolso de despesas processuais.

Todavia, cumpre reforçar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a instituição da sistemática de partilha do DIFAL entre os entes federados não equivale à criação ou majoração de tributo, mas sim à regulamentação de sua operacionalização, por meio de norma infraconstitucional, restando afastada, assim, a exigência da anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal.

Prevalece, dessa forma, o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme disposto no art. 150, III, “c”, da CF, e reiterado no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, ocasião em que a Suprema Corte modulou os efeitos de sua decisão para permitir a cobrança do DIFAL/ICMS a partir do exercício de 2022, desde que respeitado o referido lapso temporal de noventa dias.

Ademais, inexiste qualquer determinação expressa do Supremo Tribunal Federal para o sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria, conforme exigência do art. 1.035, § 5º, do CPC. Pelo contrário, a orientação consolidada nesta Corte, alinhada ao entendimento das instâncias superiores, é de que a mera pendência de embargos de declaração no STF ou de novo julgamento do Tema 1266 não impede a aplicação imediata dos precedentes vinculantes.

A LC nº 190/2022 foi publicada em 5 de janeiro de 2022, com o objetivo de regulamentar normas gerais relativas ao Diferencial de Alíquota do ICMS, conforme a sistemática introduzida pela Emenda Constitucional nº 87/2015. A referida emenda alterou o art. 155, § 2º, VII, da Constituição Federal, atribuindo aos estados de destino de operações interestaduais o direito ao ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual nas operações destinadas a consumidores finais, inclusive não contribuintes. Importa destacar que tal regulamentação foi essencial após a declaração de inconstitucionalidade formal do Convênio ICMS nº 93/2015 pelo STF no julgamento do Tema 1093.

O Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão proferida no Tema 1093, determinou que a cobrança do DIFAL somente poderia ser exigida após a edição de lei complementar, em respeito ao art. 146, III, "a", da Constituição Federal. Contudo, o STF também foi claro ao assentar que a LC nº 190/2022 não cria tributo nem altera a base de cálculo existente. Trata-se, portanto, de norma regulamentadora de normas constitucionais já vigentes, conforme decidido nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Nesse sentido, a aplicação da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, "c", da Constituição, é suficiente para garantir a segurança jurídica ao contribuinte, não sendo exigível o cumprimento da anterioridade anual.

A tese de que a LC nº 190/2022 teria instituído nova obrigação tributária não encontra respaldo jurídico. A nova relação jurídico-tributária instituída pela EC nº 87/2015 apenas foi operacionalizada pela LC nº 190/2022, sem que houvesse majoração de tributos ou alteração das bases de cálculo. A mera introdução de regras para viabilizar a arrecadação e a repartição do DIFAL entre os estados não configura hipótese de criação de tributo.

Este entendimento, aliás, foi reafirmado pelo STF em diversos precedentes que analisaram a constitucionalidade da LC nº 190/2022 e sua compatibilidade com os princípios da anterioridade e da segurança jurídica.

Em reforço deste entendimento, transcrevo trecho do voto proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7066, que questionava a cobrança do tributo no exercício financeiro de 2022, cuja fundamentação enfatizou que a cobrança do ICMS/DIFAL não exige o período de adequação resguardado pelo art. 150, III, "b", da Constituição da República:

"
Como se vê, o Princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, 'b', da CF, protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, o que não ocorre no caso em debate
,
pois trata-se um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS), sobre fato gerador antes já tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado
.

Em momento algum houve agravamento da situação do contribuinte a exigir a incidência da garantia constitucional prevista no referido artigo 150, III, 'b' da Constituição Federal, uma vez que, a nova norma jurídica não o prejudica, ou sequer o surpreende, como ocorre com a alteração na sujeição ativa do tributo promovida pela
LC 190/2022 (EC 87/2015).

A EC 87/2015 previu a progressiva substituição da incidência da alíquota interna pela soma da alíquota interestadual com o DIFAL, transferindo a receita dos Estados de origem para os Estados de destino, nessa modalidade de operação (art. 99 do ADCT).

(...)

Por essas razões, deve ser reconhecido que a disciplina do Convênio ICMS CONFAZ 93/2015 pretendeu alcançar o mesmo arranjo fiscal que a LC 190/2022 preservou, a fim de sanar o vício formal apontado pela CORTE no julgamento da ADI 5469,
isso sem qualquer inovação relevante no tratamento da matéria, pelo que não deve incidir, por inaplicável, a regra da anterioridade tributária
.

Por essas razões, deve ser reconhecido que a disciplina do Convênio ICMS CONFAZ 93/2015 pretendeu alcançar o mesmo arranjo fiscal que, agora, a LC 190/2022 preservou, a fim de sanar o vício formal apontado pela CORTE no julgamento da ADI 5469,
mas sem qualquer inovação relevante no tratamento da matéria
."

Em todo caso,
importa realçar que o princípio da anterioridade de exercício posto no art. 150, III, "b", da CF, é um instrumento constitucional de limitação do poder de tributar
, pelo qual, em regra, nenhum tributo, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a Lei que o instituiu ou aumentou,
tendo esse comando por finalidade evitar a surpresa do contribuinte em relação a uma nova cobrança ou um valor maior, não previsto em seu orçamento doméstico
.

A LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político
– o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo."

A qualificação da incidência do DIFAL em operações interestaduais como nova relação tributária (entre o contribuinte e a Fazenda do Estado de destino) não é capaz de mitigar o fato de que a EC 87/2015 (e a LC 190/2022, consequentemente) preservou a esfera jurídica do contribuinte, fracionando o tributo antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos."

Conclui-se, pois, a cobrança do DIFAL no ano de 2022, não viola o princípio da anterioridade anual, já que tal espécie normativa não instituiu ou majorou tributo, ainda que indiretamente, mas tão somente regulamentou norma constitucional acerca da destinação do tributo, consoante estipulado na Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º, mesma conclusão adotada na decisão monocrática abjurgada.

Acerca da suposta violação ao princípio da anterioridade anual sustentada pelo agravante, o entendimento deste e. Tribunais de Justiça se orienta no seguinte sentido:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). EXIGIBILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto por Stock Med Produtos Médico-Hospitalares Ltda. contra decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, referente à exigibilidade do ICMS/DIFAL nas operações interestaduais.

II. Questão em discussão.

2. A questão consiste em verificar a validade da cobrança do ICMS/DIFAL no exercício de 2022, à luz da Lei Complementar nº 190/2022 e do princípio da anterioridade anual previsto no art. 150, III, "b", da Constituição Federal.

III. Razões de decidir.

3. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 1093 de repercussão geral, determinou a necessidade de lei complementar para a cobrança do DIFAL, atendida pela LC 190/2022.

4. O princípio da anterioridade não foi violado, pois a LC 190/2022 não instituiu novo tributo ou majorou alíquotas, mas apenas regulamentou a repartição da receita entre os entes federativos.

5. A jurisprudência majoritária reconhece a regularidade da cobrança do DIFAL no exercício de 2022, conforme decisões proferidas nas ADIs 7066 e 7070.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso de agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É legítima a cobrança do ICMS/DIFAL no exercício de 2022, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, sem violação ao princípio da anterioridade anual, por se tratar de regulamentação de norma constitucional já existente respeitando, tão somente o período anterior à cláusula de vigência do art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b"; Lei Complementar nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1287019/DF (Tema 1093); STF, ADI 7066; STF, RE 1221330/SP (Tema 1094).

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0815083-60.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2024)

Diante de todo o exposto, concluo que a decisão monocrática aplicou corretamente o direito ao caso concreto, respeitando os precedentes dos tribunais superiores e a legislação vigente.

A LC nº 190/2022, ao regulamentar o DIFAL, observou os limites constitucionais impostos ao poder de tributar, sendo sua aplicação sujeita apenas à anterioridade nonagesimal. Logo, ausente os fundamentos capazes a promover alteração na decisão monocrática impugnada.

No tocante ao pedido subsidiário de reembolso das despesas processuais, assinalo que, ante a manutenção da decisão agravada, não subsiste direito da parte impetrante a tal ressarcimento, em consonância com o entendimento consolidado no art. 85 do CPC.

Por oportuno, ressalto que a reiteração de recursos com idêntica fundamentação, sem o acréscimo de novos elementos fáticos ou jurídicos, caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, especialmente quando utilizada como mero instrumento de resistência à autoridade dos precedentes vinculantes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025